Tribunal: TJBA
Processo: 8013572-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013572-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WILLIAM PEDREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WALDINEI TRANZILLO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Preclusão temporal e consumativa na impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que defere tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela autarquia. O recorrente, intimado a apresentar impugnação, manteve-se inerte, vindo a arguir excesso de execução apenas posteriormente, por meio de Exceção de Pré-Executividade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o conhecimento de matéria relativa a excesso de execução por meio de Exceção de Pré-Executividade, após o transcurso do prazo para impugnação, sem manifestação do executado.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento possui devolutividade limitada, razão pela qual não é possível à instância superior avançar sobre matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância.
4. A inércia do INSS no prazo legal para impugnação configura preclusão temporal, nos termos do art. 535 do CPC/2015, impedindo a rediscussão de matérias que deveriam ter sido alegadas oportunamente.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a impugnação intempestiva implica preclusão e inviabiliza a rediscussão de temas como o excesso de execução em sede de Exceção de Pré-Executividade.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença configura preclusão temporal e impede a rediscussão de matérias pela via da Exceção de Pré-Executividade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 535; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.352.507/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/11/2021;
STJ, REsp n. 1.918.658/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/8/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.